Tribunal: TJMT
Processo: 0000616-34.2010.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000616-34.2010.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (EMBARGANTE), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), DIOGO MACEDO NUNES CUNHA SOUTO - CPF: 006.789.851-38 (EMBARGANTE), IRAPUA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.321-87 (EMBARGANTE), LEONARDO VINICIUS CERQUEIRA - CPF: 065.003.131-86 (ADVOGADO), VIVIANE DA SILVA MELO - CPF: 519.052.052-87 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 762.770.461-87 (VÍTIMA), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ASSISTENTE), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VILSON SALDANHA FARIAS - CPF: 019.012.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), VILSON SALDANHA FARIAS - CPF: 019.012.251-00 (EMBARGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), FERNANDO FARIA registrado(a) civilmente como FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. TRÊS EMBARGANTES.

1.
ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO

NA ANÁLISE DO ACÓRDÃO NAS SEGUINTES TESES:
1.
PRELIMINAR
. NULIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 2.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE E DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE DA PENA.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, CP E FRAÇÃO DE AUMENTO. 2a FASE DA PENA. ATENUANTE, AGRAVANTE E FRAÇÃO DE AUMENTO.
IMPROCEDÊNCIA. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO. SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA ÀS TESES DEFENSIVAS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP. OBSERVÂNCIA DO ART. 93, INC. IX DA CF.
2. PREQUESTIONAMENTO.
DOIS EMBARGANTES. EXIGÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. INVIABILIDADE. ANÁLISE DA DEMANDA DE ACORDO COM QUESTÕES RELEVANTES E IMPRESCINDÍVEIS A SUA RESOLUÇÃO.

DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.1.
Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em recurso de Apelação, impondo-se observar os limites do referido recurso (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão, obscuridade e/ou contradição, impõe-se que seja negado provimento, especialmente, se os embargantes se limitam à alegação de teses já analisadas no apelo e em clara observância ao art. 93, inc. IX da CF.

1.2.
Ao apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos sustentados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, contrariando as teses defensivas esgrimidas.

2.1.
Mesmo para o caso de prequestionamento, a oposição dos aclaratórios deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Não havendo qualquer uma dessas hipóteses, o indigitado instrumento não constitui meio legal para reexaminar questões já analisadas.

2.2.
É dispensável a menção expressa a cada um dos dispositivos legais, como pretendida pelos embargantes, bastando que o julgador espose tese que exclua a interpretação visada pelas Defesas, relativamente àqueles artigos de Lei.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Nos autos do recurso de
Apelação Criminal no.

0000616-34.2010.8.11.0004
, esta Terceira Câmara Criminal, por unanimidade,
desproveu
o recurso de Apelação Criminal interposto pelo Órgão Ministerial de 1o grau
, em que
visou à condenação de
Vilson Saldanha Farias
,
absolvido pelo
M.M. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, pela suposta prática do crime de
Lesão Corporal Gravíssima
(art. 129, 2o, inc. IV, do CP).

Além disso, também por unanimidade, a Terceira Câmara Criminal
deu parcial provimento
aos recursos de Apelação Criminal, com providência de ofício
, interpostos por
Diogo Macedo Nunes Cunha, Fernando Saldanha Farias

e

Irapuã Camerino de Azevedo,
em que foram

condenados pelo Juízo
a quo
à pena comum de
5 anos e 3 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, pelo crime de
Lesão Corporal Gravíssima
(art. 129, 2o, inc. IV, do CP).

No Acórdão, modificou-se a pena final e o regime de cumprimento de pena estabelecidos na sentença, tornando-se definitiva a pena para
Diogo Macedo Nunes Cunha
e

Fernando Saldanha Farias

no patamar de
4 anos e 3 meses
de
reclusão
e, para

Irapuã Camerino de Azevedo
,
4 anos, 11 meses e 15 dias
de
reclusão,
em regime
semiaberto
para todos os réus
(ID 157705667/70).

Contra o indigitado
decisum
,
Diogo Macedo Nunes Cunha, Fernando Saldanha Farias

e
Irapuã Camerino de Azevedo

opuseram estes
Embargos de Declaração
alegando-se que padece de
omissão, contradição e /ou obscuridade
diante do não enfrentamento das seguintes teses a seguir:

Irapuã Camerino de Azevedo
alega
falta de fundamentação
no Acórdão, na 1a fase da pena, na análise das
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
e da
fração de aumento
utilizada nesta fase, visando assim, a
modificação do aumento adotado
(termo médio) para a fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito.

Pretende, ainda, a e
xtensão os efeitos da atenuante da confissão espontânea,
reconhecida na 2a fase da pena para os embargantes
Diogo
e
Fernando
(art. 580 do CPP), com a consequente
compensação integral
com a agravante do
motivo fútil,
e que seja sanada a
omissão,
quanto à
fração de aumento adotada na 2a fase da pena
na aplicação da aludida agravante, porquanto não esclarecida no Acórdão, requerendo ao final, a adoção da fração de 1/6 para tanto (ID 158047174).

Já

Diogo

Macedo Nunes Cunha
e
Fernando Saldanha Farias

alegam que as razões recursais
não foram integralmente apreciadas
, a seguir:

Preliminar
de nulidade da sentença
por falta de fundamentação substancial (art. 93, IX, da CF/88 c/c art. 381, do CPP).

Quanto ao
mérito
,

que ocorreu
omissão, contradição e/ou obscuridade
na análise da tese de
absolvição
por ausência de prova acerca da autoria delitiva e materialidade (art. 386, CPP); da tese
desclassificatória
para Lesão Corporal Grave, e na
dosimetria da pena,
quando da análise das
circunstâncias judiciais do art. 59 CP
, visando nesse ponto, a
redução da pena-base
para o
mínimo legal
. Por fim, almejam o
afastamento da agravante
de
motivo fútil
(art. 61, II, “a”, do CP),
prequestionando
toda a matéria (ID 158360194).

Nas

contrarrazões, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios

(ID
161018156),
conforme sumário que segue transcrito:

“Embargos de Declaração. Insurgência dos embargantes aduzindo que o Venerando Acórdão é contraditório, obscuro ou omisso, na medida em que não fundamentou suficientemente a parcial reforma da r. sentença de primeira instância, deixando de analisar corretamente as provas encartadas aos autos e as teses defensivas, em especial quanto à dosimetria das penas - Inocorrência –
Razões que levaram à parcial reforma da r. sentença de primeiro grau, reajustadas as penas impostas, restaram suficientemente delineadas pelo v. acórdão embargado, com base no caso concreto
– Inexistente omissão ou obscuridade – Ademais, o Julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas, tampouco a responder, um a um, todos os seus argumentos (RTJSP 115/207) –
Pedidos meramente protelatórios
– Questões ligadas ao mérito superadas, não se prestando os embargos à reapreciação da essência da matéria já julgada –
Pela rejeição dos Embargos de Declaração”.
(Destaquei).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Nos autos do Recurso de Apelação Criminal no.

0000616-34.2010.8.11.0004
, esta Terceira Câmara Criminal, por unanimidade, desproveu o recurso de Apelação Criminal interposto pelo Órgão Ministerial de 1o grau em que visou à condenação de
Vilson Saldanha Farias,
absolvido pelo
M.M. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, pela suposta prática do crime de
Lesão Corporal Gravíssima
(art. 129, 2o, inc. IV, do CP).

Além disso, também por unanimidade, a Terceira Câmara Criminal deu parcial provimento aos recursos de Apelação Criminal, com providência de ofício, interpostos por
Diogo Macedo Nunes Cunha, Fernando Saldanha Farias
e
Irapuã Camerino de Azevedo,
em que foram

condenados pelo Juízo
a quo
à pena comum de
5 anos e 3 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, pelo crime de
Lesão Corporal Gravíssima
(art. 129, 2o, inc. IV, do CP).

Diante dos recursos interpostos, modificou-se no Acórdão a pena final e o regime de pena estabelecidos na sentença, tornando-se definitiva a pena para
Diogo Macedo Nunes Cunha
e
Fernando Saldanha Farias

no patamar de
4 anos e 3 meses
de
reclusão
e, para

Irapuã Camerino de Azevedo
,
4 anos, 11 meses e 15 dias
de
reclusão,
em regime
semiaberto,
para todos os réus
(ID 157705667/70).

Contra o indigitado
decisum
,
Macedo Nunes Cunha, Fernando Saldanha Farias

e
Irapuã Camerino de Azevedo

opuseram estes Embargos de Declaração alegando que padece de omissão, contradição e /ou obscuridade diante do não enfrentamento das seguintes teses a seguir:

Irapuã Camerino de Azevedo
alega
falta de fundamentação
no Acórdão, na 1a fase da pena, na análise das
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
e da
fração de aumento
utilizada nesta fase, visando assim, a
modificação do aumento adotado
(termo médio) para a fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito. P

Pretende, ainda, a e
xtensão os efeitos da atenuante da confissão espontânea,
reconhecida na 2a fase da pena para os embargantes
Diogo
e
Fernando
(art. 580 do CPP), com a consequente
compensação integral
com a agravante do
motivo fútil,
e que seja sanada a
omissão,
quanto à f
ração de aumento adotada na 2a fase da pena
na aplicação da aludida agravante, porquanto não esclarecida no Acórdão, requerendo ao final, a adoção da fração de 1/6 para tanto (ID 158047174).

Já

Diogo

Macedo Nunes Cunha
e
Fernando Saldanha Farias

alegam que as razões recursais
não foram integralmente apreciadas
quanto à tese
preliminar
de

nulidade da sentença por falta de fundamentação
substancial (art. 93, IX, da CF/88 c/c art. 381, do CPP).

Quanto ao
mérito,
sustentam que ocorreu
omissão, contradição e/ou obscuridade
quanto ao pedido de
absolvição
por ausência de prova acerca da autoria delitiva e materialidade (art. 386, CPP), quanto à tese
desclassificatória
para Lesão Corporal Grave e na
dosimetria da pena,
quando da análise das
circunstâncias judiciais do art. 59 CP
, visando nesse ponto, a
redução da pena-base
para o
mínimo legal
.

Por fim, visam o
afastamento da agravante
de
motivo fútil
(art. 61, II, “a”, do CP),
prequestionando
toda a matéria.

No entanto
, os pedidos aclaratórios
não
merecem guarida.

Primeiramente, o acórdão impugnado abordou devidamente todas as matérias alegadas nos apelos interpostos por
Diogo Macedo Nunes Cunha, Fernando Saldanha Farias
e
Irapuã Camerino de Azevedo
, conforme se extrai da ementa do aresto hostilizado (ID
157705667/70).

in litteris
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. CONDENAÇÃO DE TRÊS ACUSADOS E ABSOLVIÇÃO DE UM.
IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS E MINISTERIAL
.
PRELIMINAR DEFENSIVA.
1. DOIS APELANTES. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA OPERADA DE FORMA CLARA, OBJETIVA E MOTIVADA. SISTEMA TRIFÁSICO OBSERVADO. SITUAÇÃO SEMELHANTE DOS RÉUS. ENTENDIMENTO DO C. STJ. PRELIMINAR AFASTADA.
MÉRITO.

2.
PRETENSÃO MINISTERIAL.
CONDENAÇÃO DO ACUSADO ABSOLVIDO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. AUTORIA DEMONSTRADA.
INVIABILIDADE. DÚVIDA INSUPERÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA, TESTEMUNHA E INFORMANTES NÃO CONFIRMADORES DA PARTICIPAÇÃO DO APELADO NO CRIME. INCIDÊNCIA DO AXIOMA JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO.
PRETENSÕES DEFENSIVAS
.
3. DOIS APELANTES. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA.
INADMISSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. AUTORIA COMPROVADA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS E COM OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS.
4.

TRÊS APELANTES.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL GRAVE
.
IMPOSSIBILIDADE
. DEBILIDADE PERMANENTE DA PERNA ESQUERDA DA VÍTIMA, EM VIRTUDE DE PROVA DAS AGRESSÕES PERPETRADAS PELOS RÉUS.
DOSIMETRIA.
5.1
. TRÊS APELANTES. 1a FASE DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEPRECIADAS EQUIVOCADAMENTE.
INOCORRÊNCIA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (ART. 59 DO CP), DEPRECIADAS DE MODO ESCORREITO E CONSOANTE ENTENTIMENTO JURISPRUDENCIAL.
5.2
.
UM APELANTE
.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO USADA NA PENA BASILAR.
INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO, DE 1/8, SOBRE O TERMO MÉDIO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. AUMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DA CORTE CIDADÃ E DESTE TJMT.
6
. 2a FASE DA PENA.
6.1.

TRÊS APELANTES. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL.
IMPROCEDÊNCIA. DELITO PRATICADO MEDIANTE MOTIVAÇÃO BANAL. DESENTENDIMENTO PRETÉRITO. PROIBIÇÃO PELA VÍTIMA DA ENTRADA DE UM DOS APELANTES EM UM EVENTO FESTIVO.
6.1.1.

READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL (
61, II, “A”, CP)
,
DE OFÍCIO
.
PROCEDÊNCIA. SINTONIA COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. FRAÇÃO READEQUADA PARA DE 1/6.
6.2.
TRÊS APELANTES. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART.
65, III, “E”, CP.
IMPERTINÊNCIA. CRIME NÃO PRATICADO MEDIANTE INFLUÊNCIA DE MULTIDÃO EM TUMULTO.
6.3.
DOIS APELANTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL DE DOIS APELANTES.
BENESSE
APLICADA MESMO QUE NÃO CONSIDERADA NA SENTENÇA COMO FUNDAMENTO CONDENATÓRIO.
7. ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA.
PROCEDÊNCIA.
PENA DEFINITIVA READEQUADA PARA O PATAMAR UM POUCO ACIMA DE DE 4 ANOS. ART. 33, §2o “B” E §3o DO CP. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO AO CASO. PRELIMINARES DEFENSIVAS REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO; RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA DOIS APELANTES E, DESPROVIDO PARA UM, COM READEQUAÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
DE OFICIO,
EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM A PGJ.

1.
Uma vez que na sentença em que se condenou três réus pelo crime de Lesão Corporal Gravíssima, embora tenha se realizado um único cálculo dosimétrico da pena, mas, de forma clara, objetiva e motivada quanto à análise de 3 circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, se tenha demonstrado que a análise contemplava individualmente a situação de cada réu pela similitude circunstancial, é inviável se falar na alegada violação ao princípio maior previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal – individualização da pena.

2.
Se não restou demonstrada a autoria de um dos acusados quanto ao cometimento do crime de Lesão Corporal Gravíssima e, considerando que o édito condenatório não pode ser amparado em meras ilações ou deduções, se mostra escorreita a absolvição com relação a ele, em estrita observância ao axioma jurídico
in dubio pro reo.

3.
Impossível acolher tese absolutória e tampouco violação ao art. 155 do CPP, se houver Laudos que atestaram traumatismo craneano e duas fraturas na perna da vítima (prova irrepetível da materialidade) e ainda quando as demais provas do delito – materialidade e autoria - estiverem demonstradas, em especial, pela palavra da vítima, mormente, se detalha em ambas as fases da persecução penal a conduta ilícita de que foi alvo, estando suas declarações em consonância com as das testemunhas, inclusive, uma delas, sendo a responsável por fazer cessar as agressões contra a ofendida.

4.
Comprovado inequivocamente que a vítima sofreu, em decorrência dos ataques promovidos pelos apelantes, deformidade permanente na perna, torna-se inviável a desclassificação do delito para a modalidade grave.

5.1.
Inviável cogitar-se o afastamento de juízo depreciativo de circunstância judicial na 1a fase da dosimetria penal em relação à culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime (art. 59 do CP) se o sentenciante, ao considera-las prejudiciais aos apelantes, o faz utilizando-se de motivação idônea para tanto.

5.2.
Ao considerar a discricionariedade relativa assegurada ao julgador, aliada a entendimento pacificado da Corte Superior sobre a matéria, entende-se como proporcional a fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime –
termo médio
- para cada circunstância judicial negativada.

6.1.
Uma vez que o delito ocorre em razão de uma contenda banal e pretérita, entre um dos apelantes e a vítima, porque esta não permitiu a entrada dele em um evento festivo, o que resultou nas agressões de maneira simultânea e em conjunto com os demais apelantes, inviável se torna o afastamento da agravante do motivo fútil (
61, II, “a”, do CP)
.

6.
1.1.
Readéqua-se a fração de aumento decorrente da agravante prevista no art.
61, II, “a”, do CP
(crime praticado por motivo fútil), quando não for usada pelo julgador nenhuma motivação a justificar o recrudescimento. Redução, de ofício, para adotar a fração de 1/6 (Precedentes do STJ).

6.2.
Se o delito na hipótese, nem de longe, ocorreu
sob influência de multidão em tumulto, pois, frequentadores do local, não se envolveram no crime, não cabe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “e”, do CP.

6.3.

Consoante entendimento firmado no c. STJ, a confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante na dosimetria da pena intermediária, mesmo que não seja utilizada pelo Juiz sentenciante, como convencimento para a condenação.

7.
Readequada
a pena definitiva dos apelantes nesta instância, para o patamar um pouco acima de 4 anos de reclusão, reputa-se viável e cabível ao caso, o abrandamento do regime de pena para o semiaberto (art. 33, §2o, “b” e § 3o, do CP)”. Sic. (Destaque original).

Nesse prisma, nota-se de plano, que inexiste qualquer ponto omisso, obscuro, contraditório ou ambíguo na decisão atacada, medida considerada crucial para se acolher os Embargos de Declaração, a teor do que estabelece o art. 620, do CPP. Vejamos a orientação deste Tribunal sobre o tema:

“Para o acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos conhecidos e desprovidos”. (N.U 0000348-13.2016.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019).

Nestes aclaratórios, sob o pretexto de que houve
omissão, contradição e/ou obscuridade
, os embargantes reiteraram os pleitos recursais, quanto à análise da tese absolutória, diante da falta de prova da autoria e materialidade do delito na espécie, da tese desclassificatória, e questionaram novamente, todas as fases da dosimetria da pena.

Feitas essas premissas, nota-se que, ao contrário do que entendem as Defesas, todas as matérias alegadas pelos embargantes nas razões de apelação foram criteriosamente apreciadas quando do julgamento do apelo, ocasião em que esta Terceira Câmara Criminal, quanto à
preliminar
de nulidade da dosimetria da pena alegada pelas Defesas de
Diogo
e
Irapuã,
entendeu que:

“... O princípio da individualização da pena determina que, a pena basilar seja fixada de forma motivada, possibilitando dessa forma que o agente tenha conhecimento do por que a sua reprimenda foi fixada em determinado patamar, sob pena de não lhe permitir o contraditório e a ampla defesa.
No entanto
, uma vez que as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) foram devidamente apreciadas no caso em análise, não há que se falar em tal nulidade.

Assim, existindo pluralidade de réus, deve o magistrado, realizar a individualização da pena e expor, além do quantitativo utilizado na depreciação na 1a fase da pena, analisar adequadamente e dentro dos princípios norteadores da análise da dosimetria da pena, todas as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP, como ocorreu na hipótese.

Anoto, ainda, que a análise sucinta, clara e objetiva das circunstâncias judiciais, como na hipótese em que o sentenciante analisou a dosimetria da pena para todos os réus conjuntamente, em razão da situação semelhante destes, não pode ser confundida com ausência de fundamentação.

Ademais, uma vez que o sistema trifásico da dosimetria da pena foi devidamente observado, em sintonia com os princípios da celeridade, economia e instrumentalidade processual, não há que se falar na ocorrência de qualquer nulidade”. sic. (Destaque original).(ID 152671170 – fl. 2).

Quando ao
mérito
, em relação ao pleito
absolutório
visado pelas Defesas de
Diogo
e
Irapuã
assim consignou-se no Acórdão:

“
3.
... vale frisar as palavras da vítima que, além de coerentes e harmônicas entre si, estão em consonância com os demais elementos probatórios constantes nos autos, a exemplo das provas periciais e da palavra da testemunha
Clóvis Bento da Cruz,
que foi enfática ao detalhar os fatos, já que foi
Clóvis
quem cessou as agressões físicas de
Diogo
e
Irapuã
contra a vítima quando os afastou desta, pois presenciou tanto
Diogo
quanto Irapuã desferindo chutes na vítima, na cabeça e demais partes do corpo.

(...)

Tais agressões resultaram na vítima, traumatismo craneano, duas fraturas expostas na região da perna esquerda sendo necessárias duas cirurgias para reparar as fraturas, não fugindo aos olhos, as sequelas causadas em consequências dos atos delituosos dos apelantes, cenário este que impede o êxito da pretensão absolutória”. sic (Destaque original) (ID 152671170 – fl. 10).

Acerca da tese
desclassificatória
questionada pelos embargantes (
Diogo,

Irapuã
e
Fernando
),a seguinte conclusão foi explanada no Acórdão:

“
4.
...
não há como se proceder à desclassificação do crime para a sua forma grave (art. 129, 2o, inc. IV, do CP), porque as provas técnicas são enfáticas ao assinalar que houve “
risco de morte devido a fratura exposta e necessitou intervenção cirúrgica para evitar este risco
”, “
Lesões contusas recentes que deixarão o periciando afastado de suas atividades laboráticas por mais de trinta dias(...)”,
consoante Laudo emitido em 22.12.2009 (ID 138491831 – fl. 60) além do Laudo Complementar, confeccionado em 19.7.2011, ressaltando que, na hipótese, houve “
Lesões contusas cicatrizadas e com
produção de sequela permanente no membro afetado
”- referindo-se a perna da vítima (sic). Sublinhei (ID 138491840 – fl. 23).” sic (Destaque original).

Já em relação à
dosimetria da reprimenda
, trago trechos da análise da
1a fase da pena,
tanto quanto à
fundamentação
das circunstâncias judiciais depreciadas pelo d. magistrado em desfavor de todos os embargantes, as quais foram mantidas no Acórdão e quanto à
fração de aumento
adotada pelo Juízo oficiante nesta fase, a qual também foi mantida no Acórdão, porquanto consentânea com o entendimento jurisprudencial, veja-se:

“
5.1.
...
Com relação à
culpabilidade
, de fato, a circunstância se mostra mais reprovável que o normal à espécie. (...) os apelantes – três ao total -, agrediram a vítima que já esta estava caída ao solo e, devido às agressões, ficou inconsciente por duas vezes, tanto, que resultou em um traumatismo craneano, como se observa no Laudo de ID 138491831 – fl. 60.

Tais atos, de fato, demonstram a atitude cruel dos apelantes, independente de a vítima ter ingerido bebida alcóolica no local dos fatos, e tampouco, se os chutes desferidos na cabeça e perna da vítima ocorreram em local escuro (boate), ou, se os atos delituosos foram breves ou não, como alegado pelas doutas Defesas.

(...)

... as circunstâncias do delito foram negativadas de forma escorreita, haja vista que o delito ocorreu em um local público e durante uma festa em que outras pessoas estavam no local.

Ademais, o fato de a vítima ter ingerido bebida alcóolica ou de ter, supostamente, iniciado as animosidades (como alegado pelas Defesas), o que ficou demonstrado de modo diverso consoante os depoimentos das testemunhas Maria Cecília Galbiatti de Oliveira e Andrey da Silva Carvalho, as quais relataram que
Fernando
iniciou a discussão com a vítima que, sequencialmente, foi ameaçada por
Fernando
e
Diogo
, aliado ao fato, que a vítima foi agredida embriagada (como ressaltado pela testemunha Clóvis Bento da Cruz), certamente apresentava capacidade de defesa diminuída, e tias agressões, cessaram após a intervenção de Clóvis.

(...)

Por fim, quanto ao vetor
consequências do crime,
também foram valoradas de forma adequada.

A uma, a vítima relatou os abalos psicológicos sofridos em decorrência dos atos praticados pelos apelantes, pois em suas palavras: “após o ocorrido, passou um tempo com crises de pânico e com vergonha de sair de casa, em razão do acontecido” (ID 138491868 – fl. 6).

(...)

A duas, apesar de os prejuízos estéticos apontados nos laudos periciais não serem fundamentos idôneos para negativar as consequências do crime, já que “(...) o severo dano estético está inserido no conceito de deformidade permanente (...)” (TJ-DF 20151310015463). Noutro norte, como pontuado pela vítima, em virtude das lesões sente “dores e formigamentos até hoje no local” (ID 138491868 – fl. 6).

(...)

5.2.

...quanto ao
patamar de aumento
operado pelo sentenciante nesta fase, utilizou-se a fração de 1/8 sobre intervalo entre a pena mínima e máxima cominada no delito (termo médio). Dito isso, levo em conta tanto o preceito secundário do crime na espécie, que comina pena de 2 a 8 anos de reclusão, quanto o entendimento do STJ de que:

“a fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador” (STJ. HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

Destarte, na hipótese em apreciação, o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime em questão é de 6 anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 9 meses, ou seja, a exasperação da pena-base no
quantum
estabelecido pelo Juízo primevo é adequado e proporcional.” sic. (Destaque original) (ID 152671170 – fls. 14/17)
.

Prosseguindo, na
2a fase da pena
, frisou-se no Acórdão o motivo pelo qual não foi reconhecida a atenuante da
confissão espontânea
para o embargante
Irapuã
.

Além disso, restou detalhadamente analisado o pedido de decote da
qualificadora do motivo fútil
, bem como a
fração de aumento
aplicada nesta fase, aqui, questionada por todos os embargantes, em que, inclusive, adotou-se providência,
de ofício
no Acórdão para adotar a fração de 1/6, a seguir:

“
6.1.
... A agravante descrita no

61, II, “a”, do CP foi adequadamente reconhecida, porquanto o delito se deu em razão de uma discussão de
Fernando
com a vítima, em relação ao fato ocorrido anteriormente ao narrado na exordial acusatória, porque a vítima não permitiu que
Fernando
entrasse em um evento/festa, situação confirmada pelas testemunhas Maria
Cecília Galbiatti de Oliveira
e
Andrey da Silva Carvalho
, tanto na fase policial, quanto em juízo (ID 138491832 e 138491847)”

(...)

6.1.1.
Verifico, também, que o magistrado a quo, ao dosar a fração de aumento na 2a fase da pena, em relação à agravante do motivo fútil, apesar de descrever que o fez mediante o patamar de 1/6, aumentou a pena acima deste
quantum
, veja-se: “Por tais razões fixo a pena intermediária em 5 anos e 3 meses de reclusão, sendo que tal acréscimo se refere a 1/6 entre o patamar da pena mínima e máxima, para cada circunstância, nos termos da jurisprudência do STJ” sic (ID 138491868 – fl. 19).

Desse modo, ao estabelecer a pena intermediária em 5 anos e 3 meses de reclusão sobre a pena-base (4 anos e 3 meses), aumentou-se além do patamar de 1/6, ou seja, aproximadamente em 1 ano de reclusão, acima da fração de 1/6 eleita pela jurisprudência dominante como patamar ideal de aumento.

(...)

Assim, uma vez que o magistrado aplicou o patamar de aumento acima de 1/6, sem motivação idônea para tanto, vejo que aumento deve ser reajustado,
de ofício.

6.3.

(...)

... não há que se falar na extensão dos efeitos para o réu I
rapuã
(art. 580 do CPP), uma vez que ele negou os fatos” sic. (Destaque original) (ID 152671170 – fls.18/ 22).

Nesse contexto, é nítido que os manejos destes aclaratórios
não
visam à correção de nenhum dos vícios descritos no art. 619, do CPP, servindo, na verdade, para traduzir o mero inconformismo dos embargantes
Diogo, Irapuã
e
Fernando
com o resultado do julgamento.

No ponto, trago trecho conclusivo do d. parecerista: “
Em verdade, o que se vislumbra é que as Defesas apenas discorrem sobre seu inconformismo a respeito do julgamento e da dosimetria das penas aplicadas pelo Desembargador Relator, pretendendo a rediscussão do julgado, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração(...)
”
(ID161018156).

Noutras palavras, evidente que as pretensões ventiladas nestes Embargos de Declaração – sob o falso pretexto de que o julgado seria
omisso, contraditório e/ou obscuro
– nada mais é do que uma vã tentativa de se alcançar, através de instrumento recursal claramente inadequado para tal fim, a pretensão almejada no apelo. Sobre o tema:

“Os embargos de declaração se destinam a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando à rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado, tampouco servindo de via de acesso direto às instâncias superiores compreendidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, através de forçados prequestionamentos. Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não verificada nenhuma das condições do artigo 619, do Código de Processo Penal”. (N.U 0006384-53.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023).

Portanto, sabendo-se que os Embargos de Declaração
não
se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou à rediscussão de tese contrária aos interesses das partes, e que sobre o aresto impugnado, como visto nas linhas acima,
não
paira a alegada omissão, contradição e/ou obscuridade,
afasto
a pretensão recursal.

Recordo, ainda, que o órgão julgador, ao apreciar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, os quais estão em clara observância, inclusive, ao art. 93, IX da CF, critérios estes, que reputo atendidos na hipótese em debate. Sobre a matéria, trago à baila julgado do STF:

“II – Busca-se tão somente a
rediscussão
da matéria, porém os
embargos
de
declaração
não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III
– O Órgão Julgador não está obrigado a
rebater
pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento
. IV –
Embargos
de
declaração
rejeitados. (STA 773 AgR-ED, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9 de novembro de 2015 - grifei) 3. Ante o exposto, rejeito os
embargos
de
declaração
(
STF
– RMS 37930 ED. Relator(a):
Min. NUNES MARQUES
Julgamento:
07/03/2022
Publicação
:
10/03/2022
) Destaquei.

Ademais, conquanto os embargantes
Diogo
e
Fernando
tenham
prequestionado
toda a matéria, resta evidente que, o manejo destes aclaratórios não visam à correção de nenhum dos vícios descritos no art. 619, do CPP, servindo, na verdade, para traduzir o mero inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento.

Nessa linha intelectiva, é o entendimento deste E. Tribunal:

“
Ainda quando opostos com o objetivo de prequestionamento os embargos de declaração reclamam a presença de qualquer dos vícios previstos em lei, a se constituírem em pressupostos de embargabilidade
. Ou seja, o acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do v. acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas(...)”. (N.U 0026654-80.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021). Destaquei.

Por fim, nota-se que as defesas foram intimadas acerca da sessão de julgamento no dia 14.04.2023 (ID 164919703/165302677) e peticionaram nos dias 18.04.2023 e dia 19.04.2023 (ID’s 165659691 e 165607685), visando, novamente o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos em relação à preliminar ora aventada no Recurso de Apelação e nos presentes Embargos, qual seja: preliminar de nulidade parcial da dosimetria da pena.

Cumpre sublinhar a
inviabilidade
de se admitir
petição complementar aos embargos declaratórios
, dada a
preclusão consumativa
operada com o oferecimento
anterior
da peça defensiva.

Aliás, sobre o assunto, colaciona-se o seguinte julgado:

“Não há falar em omissão por ausência da análise de teses apresentadas em petição juntada aos autos a posteriori, em razões recursais complementares, uma vez que se operou a preclusão consumativa.
(...)
Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos serem rejeitados”. (N.U 1027829-18.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022).

De todo modo, ainda que admitida a peça recursal aditiva, a tese defendida nos petitórios de ID’s
165659691 e 165607685,
não comportaria cabimento pelas mesmas razões já expendidas no Recurso de Apelação e presentes Embargos declaratórios, como delineado nas linhas acima.

Diante do exposto, constatado que o acórdão prolatado nos autos dos recursos de Apelação Criminal
não
padece de qualquer vício,
desprovejo
estes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023